Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-48.2015.8.11.0028
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002526-48.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUDIMILA CRHISTINA DE ARRUDA - CPF: 011.414.881-32 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – CONFIGURADO – FGTS – INDEVIDO – MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, é válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

2. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa prevista no art. 477 da CLT, por se tratarem de verbas tipicamente celetista.

3. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por LUDMILA CRHISTINA DE ARRUDA, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé-MT, nos autos da ação de reclamação de verbas rescisórias cumulado com pedido de dano moral no 2526-48.2015.8.11.0028, movida em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento das férias vencidas referentes aos anos de 2013 e 2014, sendo improcedente o pedido de dano moral.

A apelante argumenta que faz jus ao recebimento da indenização por dano moral, diferentemente da decisão do juiz singular, pois sofreu ameaça de morte por um paciente enquanto realizava seu trabalho no plantão médico, e o boletim de ocorrência, apesar de conter presunção de veracidade, não foi levado em consideração pelo juízo de origem. O ocorrido lhe causou abalo psicológico a ponto de decidir pelo afastamento da profissão de enfermeira.

Lado outro, expõe que era servidora pública temporária durante o período de 01 de fevereiro de 2013 até 02 de janeiro de 2015, dando-lhe direito ao recebimento do Fundo de Garantia (FGTS) com a multa de 40%, tal como, direito ao recebimento da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT, aplicada em casos de não pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias.

Posto isso, requer-se o provimento da presente apelação, para, reformar a r. sentença recorrida e conceder à Apelante o direito de recebimento da indenização por dano moral, o Fundo de Garantia (FGTS) com a multa de 40%, bem como a multa prevista na CLT, no artigo 477, § 8o, por ser medida de Direito e justiça.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão posta neste recurso cinge-se a examinar acerca do pedido de indenização por dano moral, o recebimento do FGTS com a multa de 40%, assim como a multa prevista no artigo 477, § 8o da CLT, pretendido pela Apelante.

Pois bem. Quanto ao direito de recebimento do FGTS, na qualidade de contratado, o artigo 19-A da Lei no 8.036/90, prevê:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)

Além disso, a Constituição Federal, no seu art. 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação de servidores temporários, sem a realização de concurso público, desde que seja por tempo determinado em excepcional interesse público:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contudo, a inobservância dos requisitos acima mencionados pode gerar nulidade do contrato de trabalho, suscitando o direito ao servidor temporário de receber o Fundo de Garantia (FGTS), ainda assim, sem a aplicação da multa de 40%.

No caso dos autos, a Apelante teve o contrato temporário durante o período de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2014 e renovado em 01 de fevereiro de 2014 até 02 de janeiro de 2015, restando configurado a observância do art. 37, inciso IX da CF/88.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade do contrato de trabalho. Desse modo, não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. Logo, não restando evidenciado o vício na contratação, não há que se falar em levantamento de FGTS (Tema 916 do STF).

Nesse compasso, o seguinte julgado também trilha nesse norte. Observa-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INDEVIDO — ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 — NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1066677/MG. JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS E LABOR NOTURNO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990
. Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de servidores temporários, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1066677/MG, em sede de repercussão geral. Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias e o labor noturno. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0000547-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifou-se)

Outrossim, a relação de emprego excepcional, autorizado pelo art. 37, inc. IX, da Constituição Federal é indevida qualquer remuneração derivada da relação de trabalho regida pela CLT.

A propósito:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORARIO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AO DEPÓSITO DO FGTS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Primeiramente, saliento que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 86/2017 - CPC/NFDTIPI que informa que órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes. Havendo sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
Deste modo, não faz jus ao recebimento de seguro desemprego, multa de 40% do FGTS e demais multas previstas na CLT, em razão da inaplicabilidade da CLT, diante do caráter administrativo da contratação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0035774-05.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019). (Grifou-se).

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, imperioso destacar que, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa, um dano a outrem e o nexo causal entre àquela e o dano causado.

Além de que, a Apelante somente trouxe aos autos cópia do boletim de ocorrência, que por si só, não é documento hábil a demonstrar a ocorrência da conduta culposa do ente municipal. Prova baseada em boletim de ocorrência é declaração unilateral do autor e não comprova ato ilícito do Apelado.

Nesses termos, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que, o ônus probatório incube ao autor. A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem com a concreta comprovação ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos.

É também a interpretação que se retira do julgado a seguir:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE PEÇA DE CAMINHÃO PARADO NO ESTACIONAMENTO DA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. "
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados
, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros". (AgRg no Agravo de Instrumento No 795.097 - SC – Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Quarta Turma - J. 07.08.2007 – Publ. DJ 20.08.2007, p.287) A empresa Reclamante que alega ter ocorrido o furto de peça de caminhão quando estava estacionado no estacionamento da empresa Reclamada, mas apenas colaciona Boletim de Ocorrência, sem comprovar a ocorrência do efetivo dano material ocorrido em seu veículo, visto que inexiste prova da ocorrência de avarias ou de arrombamento, ônus do qual não se desincumbiu, tal situação enseja a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso Provido. (N.U 1000225-23.2019.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). (Grifou-se).

Posto isso, não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser mantida inalterada neste ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021